Tribunal: TJBA
Processo: 8000410-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000410-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HELEN HELENITA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança, visando o saneamento de alegadas omissões, contradições e o prequestionamento das normas ali indicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a
tese de omissão
e contradição

existentes em acórdão
denegatório
d
a
segurança,
relativas a (1) ausência de análise do item 11 da Portaria n.º 040 CG – CBMBA/2022; (2) ausência de manifestação sobre precedentes judiciais indicados; e
(3) por se tratar de julgado contrário a entendimento consolidado deste Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração,
na forma do art.
1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4.
O cotejo do julgado recorrido revela que não se caracterizou a ausência de manifestação sobre o
item 11, da Portaria n.º 040 CG – CBMBA/2022
,
até porque há declaração expressa no acórdão afastando este fundamento.

5.
Também não está configurada a omissão e a contradição pela falta de análise pormenorizada dos precedentes citados pela parte Recorrente, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e julgados invocados, quando já houver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

6. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado em premissas fáticas e jurídicas próprias, inclusive com amparo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em violação ao dever de fundamentação ou de uniformização da jurisprudência, visto que os julgados apontados não possuem caráter vinculante nos termos do art. 927 do CPC.

7. A pretensão da Embargante, em sua essência, revela o claro propósito de obter um novo julgamento da causa, buscando a reforma do acórdão por discordar de seus fundamentos. Tal objetivo extrapola os limites estritos dos embargos de declaração.

8
.
Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário
será
descaracterizada a finalidade do recurso horizontal.

9
. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CRFB/1988, art. 93, IX;
CPC/2015, art
s. 489, § 1º, 927, e
1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação
982033, 20140310306343APC, Rel.
Leila Arlanch,
2ª
Turma Cível
,
j.
16/11/2016,
DJe
25/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA